Tribunal: TJES
Processo: 5017602-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017602-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE NILTON CORREIA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATO INFRACIONAL PRETÉRITO COMO FUNDAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado visando à revogação da prisão preventiva decretada no âmbito da Ação Penal, na qual apura suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). O paciente alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e questiona o uso de atos infracionais pretéritos, cometidos na adolescência, como fundamento para a medida cautelar extrema.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme o art. 312 do CPP; e (ii) definir se é legítimo o uso de atos infracionais antigos para fundamentar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados ao risco concreto de reiteração delitiva, configurando o
periculum libertatis
, conforme o art. 312 do CPP.

4. Admite-se o uso de atos infracionais pretéritos como elementos de valoração negativa para justificar a prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública e a prevenção de nova atividade criminosa, especialmente em casos de delitos graves e reiteração de conduta ilícita (STJ, AgRg no HC nº 844.793/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 05.12.2023).

5. A análise de medidas cautelares alternativas, conforme o art. 319 do CPP, é afastada diante da fundamentação concreta que demonstra a insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública, dada a reincidência do paciente em condutas relacionadas ao tráfico de drogas e a existência de atos infracionais similares e graves.

6. A via estreita do Habeas Corpus impede exame aprofundado sobre questões que demandem apreciação probatória complexa, limitando-se à verificação de ilegalidade manifesta no decreto prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva se justifica quando há risco concreto de reiteração delitiva e garantia da ordem pública.

2. Atos infracionais pretéritos podem ser considerados na fundamentação da prisão preventiva, desde que revelem risco concreto à ordem pública e à prevenção de crimes futuros.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 844.793/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 05.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017602-80.2024.8.08.0000

PACIENTE:
JOSE NILTON CORREIA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE COLATINA

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSE NILTON CORREIA DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, no bojo da Ação Penal nº 0000289-70.2024.8.08.0008.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
estão ausentes requisitos necessários à prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.; e
(ii)
é de se reconhecer a impossibilidade de considerar atos infracionais antigos, cometidos na adolescência, como fundamento para afastar a liberdade provisória.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a revogação da segregação cautelar, com a fixação de eventuais medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 10856205.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10922225, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Após reexaminar os autos e as razões que embasam o pedido, depreende-se que a ordem deve ser denegada. Explico.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Ressalta-se, neste ponto, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas. A propósito, consta da denúncia que:

No dia 17 de outubro de 2024, por volta das 00h, na Rua Vicente Amaro, Bairro Estrela, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado JOSÉ NILTON CORREIA DA SILVA guardou, para fins de comércio, 16 (dezesseis) pedras de crack, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, durante um patrulhamento a pé no endereço supramencionado, a Polícia Militar se deparou com dois indivíduos, tratando-se do denunciado e do adolescente RIAN PINHEIRO VITÓRIO, que tentaram se evadir da guarnição em direção a uma área de vegetação, mas foram alcançados.

Na sequência, indagado o motivo pelo qual correram, o denunciado confessou que estava indo entregar uma pedra de crack que havia vendido e combinado de levar a um usuário. Além disso, disse que em sua residência, que fica a cerca de 30 metros do local, tinha uma carga e autorizou a entrada dos policiais.

Ato contínuo, entregou aos agentes as 16 (dezesseis) pedras de crack. Quanto ao adolescente RIAN, consta-se que ele foi liberado no local por não ter sido abordado com nada ilícito.

Diante do ocorrido, o autor do fato foi preso em flagrante e conduzido à presença da autoridade policial. Assim agindo, o denunciado JOSÉ NILTON CORREIA DA SILVA incorreu na sanção do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em sede de audiência de custódia, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como apontou que “
em que pese a primariedade, os antecedentes fracionais do autuado, que conta com apenas 20 anos de idade, e ao que se revela, se viu dedicado atualmente à criminalidade, o que afasta, a princípio, a minorância do privilégio, já tendo sido processado uma série de vezes por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, delito idêntico ao aqui novamente praticado, e também por atos infracionais análogos ao gravíssimo crime de homicídio qualificado, sendo na maneira tentada
”.

Destarte, nesta via estreita, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante, em tenra idade, possui outros dois apontamentos de atos infracionais, sendo um inclusive pelo mesmo tipo penal a que responde nesse juízo monocrático.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso, justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
” (STJ, AgRg no HC nº 844.793/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 05.12.2023)

Nada obstante, apesar de a defesa sustentar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, inviável seria o exame aprofundado de teses que dependem maiores digressões sobre a proporcionalidade da prisão diante de possível apenamento e estabelecimento de regime carcerário inicial menos gravoso.

Rememoro, ainda, que, na via estreita do
habeas corpus
, especialmente em sede liminar, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois está mais perto deles.

Dessarte, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se pautada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade da garantia da ordem pública.

Assim, analisando os autos, temerária a concessão da ordem na hipótese vertente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.